Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709737-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DANTAS NETA EMBARGADO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte Lopes e Melo Empreendimentos Imobiliários LTDA teve provimento favorável no apelo conforme acórdão id. 18022945, opostos embargos de declaração pela parte adversa e pautado para julgamento em 07/10/2020, a Lopes e Melo peticionou requerendo a expedição do mandado de despejo, pedido que fora indeferido, considerando a proximidade do julgamento. Então, a parte decide opor embargos de declaração em face do despacho. Intime-se o embargante para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre possível não conhecimento do recurso, em razão da falta de conteúdo decisório, das razões dissociadas entre o despacho e as razões do recurso. Além de possível litigância de má-fé considerando o tumulto processual, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de setembro de 2020 10:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador